Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0749329-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA SARJES BARROSO, MARIA DE FATIMA CAIXETA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA PAULA SARJES BARROSO e MARIA DE FATIMA CAIXETA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ao SECRETÁRIO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA, que, em apertada síntese, teriam impedido a visita das impetrantes ao paciente Erick Pedro Caixeta da Costa, internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Regional de Ceilândia, após ter sido vítima de disparos de arma de fogo efetuados no dia 16/11/2023. As impetrantes, esposa e genitora do paciente, informam que a psicóloga do Hospital entrou em contato para informar sobre a possibilidade de visita, contudo, ao chegarem ao estabelecimento foram informadas sobre as restrições impostas, “dada a repercussão do caso nas redondezas, optando a segurança do hospital por não o deixar receber visitas.” (id 53568905). Alegam que o paciente está em estado gravíssimo, pois foi atingido por 8 tiros, está intubado, corre risco de vida, e a família não tem acesso à informação sobre seu quadro de saúde. Tecem considerações a respeito do direito fundamental à saúde e sustentam que “a restrição realizada pela segurança do hospital em deixar as Impetrantes visitarem o ente querido que corre risco de vida, tornou suscetível de causar à pessoa Assistida lesão grave e de difícil reparação.” Informam ainda que a família é religiosa e que o paciente tem direito à unção dos enfermos. Por entenderem presentes os requisitos autorizadores da medida, requerem a concessão liminar da segurança, para determinar às autoridades coatoras que autorizem a visita ao paciente, ainda que em horário diferente das visitas regulares, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. Em que pese à argumentação da parte impetrante, entendo que não se encontram presentes os requisitos exigíveis para a concessão da medida liminar pleiteada. De fato, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09. No caso dos autos, não há elementos a confirmar, de plano, que a restrição às visitas ao paciente seria abusiva ou ilegal, especialmente porque se trata de “vítima de múltiplas perfurações por arma de fogo” (id 53569260 – comprovante de internação), que está internada em estado gravíssimo em Unidade de Terapia Intensiva, não sendo considerado absoluto o seu direito de receber visitas. Ao contrário, dadas as circunstâncias dos fatos, mostra-se fundamental a análise das razões pelas quais as visitas à vítima foram restringidas, até mesmo para preservar a saúde e a segurança do próprio paciente. A rigor, embora não caiba, neste estreito âmbito preliminar, aprofundar o exame de mérito da impetração, verifica-se, da análise dos documentos que instruem o mandado de segurança, que não há prova inequívoca que confira relevância à fundamentação, o que, por si, desautoriza a concessão da liminar pleiteada,uma vez, cabe ao médico responsável pela unidade de internação a definição quanto a restrições de visitas a pacientes internados em hospitais, ainda mais, em se tratando de unidade de tratamento intensivo. Assim, não ficou demonstrado, neste momento processual, o fundamento relevante alegado na peça inicial, para o fim de se deferir o pedido de liminar nos termos como formulado, além do que, não consta dos autos, a comprovação de ato praticado pelo autoridade apontada coatora, o que, certamente será objeto de exame pelo Relator do feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise pelo Relator a quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator originário. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Em sede de plantão judicial